Tribunal: STF
Processo: RE 88857
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
CONTRATOS COLIGADOS DE COMPRA E VENDA MERCANTIL E COMODATO.
INADIMPLEMENTO VINCULADO A FINALIDADE ECONÔMICA DA AVENCA. APLICAÇÃO
APENAS DA CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA PARA O INADIMPLEMENTO DO
CONTRATO PRINCIPAL, QUE E O DE COMPRA E VENDA.